Tribunal: TJPA
Processo: 0055562-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055562-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GINA GLORIA DE JESUS FILIZZOLA MONTEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Gina Glória de Jesus Filizzola Monteiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A parte autora alegava ausência de desídia e invocava a primazia da solução de mérito, sustentando que não foi devidamente intimada para manifestação sobre proposta de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de interesse processual da parte autora foi legítima, diante da tentativa frustrada de intimação pessoal e da inércia da Defensoria Pública, em demanda ajuizada em 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção se deu com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, não por abandono, afastando-se a necessidade de intimação pessoal prevista para o inciso III do mesmo artigo.

4.

Constatou-se que a intimação pessoal foi tentada no endereço constante na inicial, sem êxito, e a Defensoria Pública, intimada, limitou-se a reiterar o mesmo endereço, sem pleitear intimação por edital, caracterizando inércia.

5.

A presunção de validade da intimação realizada no endereço fornecido pela própria parte autora, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC, reforça a legitimidade do procedimento.

6.

Dada a ausência de diligência para impulsionar o processo desde 2021 e considerando que a ação foi proposta em 2012, conclui-se pela ausência de interesse da parte autora no prosseguimento da demanda, o que inviabiliza a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual prescinde de intimação pessoal quando constatada a inércia da parte e esgotadas as tentativas de localização no endereço fornecido.

2.

A ausência de diligência da Defensoria Pública na adoção de medidas alternativas de intimação reforça o desinteresse da parte autora.

3.

A efetividade processual impõe a impossibilidade de manter indefinidamente o feito paralisado por omissão injustificada da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único, e 485, VI.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GINA GLÓRIA DE JESUS FILIZZOLA MONTEIRO
,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26105322), a qual conheceu do recurso e negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Em suas razões (PJe ID nº 27259382),
reitera a Recorrente os argumentos do apelo, defendendo o reconhecimento da extinção prematura do processo, uma vez que entende ausente a desídia da parte, devendo prevalecer o princípio da primazia da solução de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Conforme consignado no relatório, o apelante sustenta, que o d. Juízo a quo incidiu em erro ao extinguir o feito, sem resolução no mérito, defendendo a necessidade de intimação pessoal para extinção por abandono, bem como o requerimento da parte contrária. Pois bem. Ocorre que, ao contrário do defendido, a motivação da r. sentença foi no inciso VI do art. 485 do CPC, ante a manifesta falta de interesse processual. Partindo dessa premissa, assento, de plano, não merecer reforma a r. sentença. Explico. Compulsando os autos de origem, rememoro que, em audiência, foi determinada a intimação pessoal da autora, para se manifestar sobre a proposta de acordo, no prazo de 10 dias. Realizada a tentativa de intimação, no endereço constante da exordial: Rua Deodoro de Mendonca, 319, Belém/PA - CEP: 66090-150, foi certificado pelo Oficial de Justiça: “CERTIFICO E DOU FÉ, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao mandado constante nos autos do processo supra-mencionado, que DEIXEI DE INTIMAR o destinatário GINA GLORIA DE JESUS FILIZZOLA MONTEIRO, pelas razões que passo a discorrer: Dirigi-me ao endereço informado no mandado, todavia, deparei-me com um imóvel com vários quitinetes de A, B, C, D, E , eu não consegui obter informações com moradores acerca dessa pessoa”. Posteriormente, foi encaminhado aos autos a Defensoria Pública para ciência e manifestação, ocasião em que se limitou a informar o mesmo endereço onde foi tentada a intimação e restou infrutífera. Assim, a despeito do inciso VI do art. 485 do CPC, não ser expresso quanto à necessidade de intimação pessoal para extinção do feito, o d. Juízo além de intimar o patrono habilitado, intimou pessoalmente a ora Apelante, para se manifestar e cumprir a diligência nos autos, contudo restou infrutífera. Não se pode esquecer que o processo foi ajuizado no ano de 2012 e, desde a audiência realizada em 2021 aguarda-se a manifestação da ora Apelante, tendo sido certificado em 2023 que restou infrutífera. Assim, ao lado da Defensoria Pública sequer ter pleiteado a realização da intimação da autora por edital, operando-se a preclusão do seu direito, o processo não pode aguardar, indefinidamente, a boa vontade da parte em aparecer e se manifestar, denotando verdadeira ausência de interesse no seu prosseguimento e julgamento. Dito isso, verifico que, de fato, este recurso não merece provimento. Isso porque, como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a adequação se refere à utilização de meio processual apto à solução da lide. Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior: "(...) os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso dividemse em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso." (in Curso de Direito Processual Civil, 48.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971). "(...) Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (in "Curso de Direito Processual Civil", 15 ed., Forense, v. 1, pág. 56). Em complemento, cito lição de Cassio Scarpinella Bueno: “O 'interesse de recorrer' a exemplo do 'interesse de agir' repousa na reunião do binômio 'utilidade/necessidade'. A utilidade é apurada pelo gravame também designado pela doutrina como 'prejuízo' ou 'sucumbência' experimentado pela parte ou pelo terceiro com o proferimento da decisão. A necessidade, por sua vez, justifica-se porque só com a interposição de recurso a remoção do gravame será alcançada” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais, p. 76). Logo, não merecem prosperar as alegações da apelante, estando escorreita a r. sentença, no particular, sendo manifesta a ausência de interesse da Autora. Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII do Código de Processo Civil e no art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à manutenção da r. sentença, em especial, considerando que conforme o preceito contido no artigo 274, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a tentativa de intimação realizada no endereço indicado pela parte autora na exordial. Ademais, a própria Defensoria Pública não conseguiu localizar seu assistido (ID. 132267639 – fls. 02), comprovando, desta feita, o desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito. Em complemento, destaco ainda, que o processo que objetivava revisionar cláusulas contratuais teve início nos idos de 2012 e desde 2021 aguardava manifestação da Autora para prosseguimento, motivo pelo qual não se pode retardar o andamento processual
ad aeternum,
aguardando a parte resolver impulsionar o feito, caracterizando, desta feita, a notória ausência de interesse no prosseguimento da demanda.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025